Tribunal: TJSP
Processo: 1034550-92.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção - VISTORIA AMBIENTAL - Prescindível ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade -OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Provada, pericialmente, a inexistência de redução da capacidade laboral, descabe indenização acidentária - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1034550-92.2022.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. - MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - L.E.R./D.O.R.T. - MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação - VISTORIA AMBIENTAL - Prescindível ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade -OITIVA DE TESTEMUNHAS - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Provada, pericialmente, a inexistência de redução da capacidade laboral, descabe indenização acidentária - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.